Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711859-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIDER AGRAVADO: SANTA LUZIA COMERCIO DE ONIBUS E PECAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRAS, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de SANTA LUZIA COMERCIO DE ONIBUS E PECAS LTDA – ME, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à impugnação, pois a executada foi citada para pagamento do valor inicial, acrescido dos encargos e honorários de sucumbência. Houve, apenas, reconhecimento de adimplemento do débito principal e encargos da dívida, fato superveniente ao ajuizamento da execução, que que não tem qualquer repercussão sobre a verba honorária, como já exaustivamente decidido nos autos. Assim, cumpra-se o item 2 e seguintes da decisão de Id 119367627.” Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID Num. 34457951), requerendo a concessão de efeito suspensivo, e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e alterado o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios. Por meio do despacho ID Num. 35065866 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 35448175. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que se limita a determinar o cumprimento de decisões anteriores, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que se considere a interposição do agravo também em face da decisão ID Num. 119367627, o recurso igualmente não seria cognoscível. Afinal, em momento algum a decisão agravada faz menção ao termo inicial dos juros de mora, mas apenas ao montante total da dívida. Ainda, não houve nenhum debate em relação ao termo inicial dos juros de mora nos embargos à execução opostos, ainda pendentes de trânsito em julgado (autos no 0000582-32.2017.8.07.0002). Nesse contexto, a questão debatida no agravo de instrumento está preclusa, sendo vedada sua rediscussão, na forma do art. 507 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO SOBRE MATÉRIA PRECLUSA. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, é irrefutável que a recorrente foi intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência em 5/2/2021 e não se manifestou. Posteriormente, em 30/3/2021, sobreveio ato declaratório de estabilização da tutela concedida, que em nada inovou no mundo jurídico, apenas ratificou decisão anterior. 2. O artigo 507 do Código de Processo Civil preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 3. Desse modo, a decisão que se pretende reforma encontrava-se preclusa ao tempo da interposição do agravo de instrumento. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1389700, 07221356120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 14:49:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora